Tribunal: CARF
Processo: 13889.720214/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720214/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
ROBERTO CESAR VIANA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
SÚMULA CARF No 63.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
DIREITO TRIBUTÁRIO. REGRAS ISENTIVAS. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ARTIGO 111 DO CTN.
No direito tributário as regras sobre isenção devem ser interpretadas
literalmente, não cabendo fazer interpretação extensiva e/ou ampliativa dos
dispositivos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.882, de 10 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10865.722834/2018-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720214/2018-37
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720214/2018-37

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de notificação de lançamento correspondente às
seguintes infrações: (i) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave ou acidente em serviço — não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou reformado ou não
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos isentos e (ii)
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave — não comprovação
da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
na qual alegou, em síntese o que segue:
 regularmente intimado apresentou os documentos exigidos na intimação,
tendo sido desconsiderado o laudo médico sob a alegação de que o médico não
seria funcionário público municipal;
 não concorda que a lei exija a condição de servidor público para que o médico
possa atestar o laudo, mas sim que esteja a serviço da unidade de saúde
pública;
 entende que o laudo apresentado tem plena validade para corroborar sua
condição de portador de doença grave;
 colaciona as orientações constantes no site da Receita Federal do Brasil sobre
os requisitos para usufruir a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física
para portadores de moléstia grave, para ao final afirmar que nelas não existe a
previsão de obrigatoriedade de que o médico signatário do laudo seja servidor
público e
 apresenta os documentos que comprovam que o impugnante satisfazia
plenamente a condição de aposentado e portador de doença grave, fazendo jus
à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988,
motivo pelo qual deve ser reconhecido o seu direito à restituição dos calores
constantes na declaração de ajuste anual apresentada e devem ser cancelados
os créditos tributários lançados.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação sintetizados anteriormente.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720214/2018-37

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente alega preencher os requisitos legais para fazer jus à isenção prevista no
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, uma vez que é
aposentado e portador de moléstia grave atestada em laudo médico pericial.
Segundo relatado pela fiscalização, o motivo do lançamento deveu-se ao fato do
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia grave, uma vez que o laudo
pericial apresentado foi rejeitado por não ter preenchido os requisitos legais, tendo em
vista a informação prestada pela prefeitura municipal de que o médico responsável pela
sua emissão não fazer parte da rede municipal de saúde.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de que o
contribuinte acostou à impugnação o mesmo laudo pericial anteriormente apresentado e
que foi rejeitado pela fiscalização pelo motivo de que o médico que o assina não ser
vinculado ao órgão público emissor, concluindo que o documento apresentado é inábil
para a comprovação de ser o contribuinte portador de moléstia grave.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois requisitos
cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720214/2018-37

em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 63, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Convém destacar que a regra inserta no inciso II do artigo 111 do CTN determina
que as normas que veiculam outorga de isenção devem ser interpretadas
literalmente. Vejamos a redação do referido artigo:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção; (grifos nossos)
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
No caso em apreço o contribuinte comprovou a sua condição de aposentado, todavia
deixou novamente de atender o segundo requisito legal, uma vez que o laudo
apresentado não preenche os requisitos legais, não merecendo reforma o acórdão
recorrido.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar provimento
ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720214/2018-37

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital